Tribunal: TJDFT
Processo: 0736666-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE SAÚDE. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS SUPOSTAMENTE NÃO PAGAS – IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente, servidora pública, auxiliar de saúde, integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, realiza jornada de trabalho de 40 horas semanais e pretende receber uma alegada diferença salarial, que teria sido paga a menor pelo Distrito Federal, pela ausência de proporcionalidade entre sua jornada de trabalho normal com a de 40 horas semanais, no período que vai de setembro de 2016 até maio de 2020.
2. Apesar da argumentação expendida pela parte recorrente, que esclarece não pretender reajuste salarial, mas sim, receber valores de diferença remuneratória de “horas complementares” trabalhadas e não pagas pelo Distrito Federal, em decorrência da ausência de proporcionalidade no cálculo do seu vencimento básico, que lhe teriam subtraído 4 horas semanais no período indicado de setembro de 2016 até maio de 2020, tal linha argumentativa apenas tenta contornar a matéria já decidida na Súmula 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, à qual deve ser submetida.
3. Como já assentado na r. sentença recorrida, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14[[1]], no qual ficou definido que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
4. O entendimento consolidado pela Turma é de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita. Compõe o fundamento teleológico daquela decisão a compreensão de que há, para os servidores que trabalham diferentes jornadas, diferentes ganhos e perdas de natureza não remuneratória que justificam a assimetria remuneratória.
5. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), “a remuneracao dos servidores publicos e o subsidio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso ...” (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente, ou fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferente jornada de trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.
6. Além disso, nos termos da Súmula Vinculante no 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
7. É caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário, motivo pelo qual mantém-se a gratuidade já deferida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[1] Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429.